Tribunal: TJDFT
Processo: 0702046-88.2024.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702046-88.2024.8.07.0007 RECORRENTE: JEANE DA PAZ DE LIMA PAIVA RECORRIDO: TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEI 9.514/97. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. NULIDADE. FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA PURGA DA MORA E DA DATA DOS LEILÕES. INOCORRÊNCIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL EM NOME DO CREDOR. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DEVEDORA DA MORA E DA HASTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A notificação enviada pelo cartório de imóveis e para o endereço do devedor constante no contrato é válida, ainda que não haja comprovação do seu recebimento pessoal pelo devedor fiduciante. De mais a mais, eventual irregularidade na notificação e a acerca do leilão extrajudicial pode ser desconsiderada, se o devedor, por meio diverso, tomou ciência a tempo suficiente para exercer o seu direito de depositar o valor da dívida ou do melhor lanço. 2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A recorrente alega violação ao artigo 26, §1o, da Lei 9.514/1997 e Decreto-Lei 70/1966, sustentando a ocorrência de nulidade do procedimento extrajudicial in casu. Afirma que não foi notificada sobre o leilão, não tendo sido lhe dada oportunidade de purgar a mora. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 26, §1o, da Lei 9.514/1997. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 75756906): Na hipótese em apreço, restou demonstrado o envio de correspondência ao endereço da autora assegurando prazo para a purga da mora. De acordo com a notificação extrajudicial encaminhada para o endereço constante do contrato, foram realizadas 5 (cinco) tentativas de notificação pessoal da apelante, que não foi localizada em nenhuma delas (ID 70351638 - Pág. 2). [...] Inviabilizada a intimação pessoal, foi realizada intimação por edital, o qual publicado em jornal de grande circulação (ID 70351638 - Pág. 3/5). Conclui-se, que a intimação por edital foi precedida da tentativa de realização do ato pessoalmente, razão pela qual restou assegurada à devedora oportunidade de purgar a mora, conforme faculta da legislação de regência. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante ao apontado malferimento ao Decreto-Lei 70/1966, porquanto “A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a indicação genérica de violação de lei federal sem especificação precisa dos dispositivos legais aplicáveis configura deficiência de fundamentação, atraindo a aplicação da Súmula 284/STF” (AgRg no AREsp n. 2.863.697/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002